Tribunal: STJ
Processo: 0069498-51.2013.8.13.0145
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2719273 - MG (2024/0302343-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS VIDAL FREITAS
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. PRETENSÃO REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com fundamento na Súmula 182 do
STJ, não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
2. O acórdão embargado considerou que o agravante não apresentou argumentos aptos a
infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões dos embargos de divergência,
circunstância que deu ensejo à aplicação da súmula referida.
3. O embargante, nesta ocasião, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, buscou rediscutir o mérito do recurso especial, defendendo a validade da
absolvição de réu por tribunal do júri e alegando divergência do acórdão embargado com
julgados do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar vícios inexistentes no acórdão embargado, com o objetivo de
rediscutir o mérito do recurso especial e obter efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme previsto no
do
não sendo
art. 1.022
CPC/2015,
admitidos para rediscutir o mérito do julgado.
6. A decisão embargada foi clara ao fundamentar a aplicação da Súmula 182 do STJ, diante
da ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.
7. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do recurso especial configura tentativa
indevida de obtenção de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA52140175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 94eef161-e2c2-49b0-bd5d-ec0e4346b265

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A tentativa de obtenção de efeitos infringentes em embargos de declaração é inviável,
salvo em casos excepcionais em que se evidencie vício no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos
Rel. Min. Mauro
EAREsp 623.637/AP,
Campbell Marques, Corte Especial, DJe 11/10/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão,
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52140175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 94eef161-e2c2-49b0-bd5d-ec0e4346b265

EDcl no AgRg nos EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2719273 - MG (2024/0302343-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS VIDAL FREITAS
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. PRETENSÃO REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com fundamento na Súmula 182 do
STJ, não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
2. O acórdão embargado considerou que o agravante não apresentou argumentos aptos a
infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões dos embargos de divergência,
circunstância que deu ensejo à aplicação da súmula referida.
3. O embargante, nesta ocasião, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, buscou rediscutir o mérito do recurso especial, defendendo a validade da
absolvição de réu por tribunal do júri e alegando divergência do acórdão embargado com
julgados do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar vícios inexistentes no acórdão embargado, com o objetivo de
rediscutir o mérito do recurso especial e obter efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA52140177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:08
Código de Controle do Documento: af2ffae3-7cc8-458a-8144-4d7769ce41bb

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme previsto no
do
não sendo
art. 1.022
CPC/2015,
admitidos para rediscutir o mérito do julgado.
6. A decisão embargada foi clara ao fundamentar a aplicação da Súmula 182 do STJ, diante
da ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.
7. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do recurso especial configura tentativa
indevida de obtenção de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A tentativa de obtenção de efeitos infringentes em embargos de declaração é inviável,
salvo em casos excepcionais em que se evidencie vício no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos
Rel. Min. Mauro
EAREsp 623.637/AP,
Campbell Marques, Corte Especial, DJe 11/10/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS VIDAL
contra acórdão que, com fundamento na Súmula n. 182, STJ, não conheceu de
FREITAS
agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
O embargante se limita a reiterar o mérito do recurso especial para defender a
validade de absolvição de réu promovida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em que a
materialidade do crime esteja comprovada, e para sustentar que tanto o acórdão proferido
por este relator quanto o acórdão do Tribunal de origem estaria divergindo de julgados do
Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA52140177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:08
Código de Controle do Documento: af2ffae3-7cc8-458a-8144-4d7769ce41bb

para admitir recurso especial e reformar julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis
quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, como têm
reconhecido a doutrina e a jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou
modificação da decisão quando evidenciado vício no julgado.
Analisando os argumentos lançados pela parte, verifica-se que o embargante não
comprovou a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão embargada, mas somente busca rediscutir o julgado e suas conclusões, por serem
contrárias aos seus interesses.
A decisão agravada foi clara ao consignar a impossibilidade de processamento
do recurso de embargos de divergência diante da inexistência de análise de mérito do
recurso especial. Apesar disso, o interessado volta a discutir o mérito do referido recurso a
fim de obter reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sem se
atentar para os fundamentos de que se valeu a decisão embargada.
Mostra-se evidente, portanto, a busca indevida de efeitos infringentes, em
virtude de irresignação decorrente do resultado do julgamento que indeferiu liminarmente
seu recurso, pois, na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade na decisão,
pretende o embargante, unicamente, a rediscussão de matéria já apreciada.
A propósito:
"PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DEVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIMES
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS, DE OFICIO. INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, por inadmissibilidade dos embargos de
divergência e da ausência de instrução adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52140177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:08
Código de Controle do Documento: af2ffae3-7cc8-458a-8144-4d7769ce41bb

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de
saneamento dos vícios de omissão, obscuridade e contradição no acórdão
embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 315 do STJ, não cabem embargos de
divergência no âmbito de agravo que inadmite recurso especial.
4. Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos
vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria que
encontrou óbice a sua apreciação, situação que não se coaduna com a
estreita via dos aclaratórios.
5. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é
art. 619
cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que não se
fazem presentes.
6. Ademais: "Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio.
Afinal, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio
órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP." (EDcl no AgRg no
art. 654,
AREsp n. 2.462.348/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de
)
IV.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

18/3/2024.
REJEITADOS." (EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.549.951/SC,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
11/6/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52140177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:08
Código de Controle do Documento: af2ffae3-7cc8-458a-8144-4d7769ce41bb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos EDv nos
Número Registro: 2024/0302343-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.719.273 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00694985120138130145 0145130069498 10145130069498000
10145130069498001 10145130069498002 10145130069498003
10145130069498004 10145130069498005 145130069498 2018000524739
2018000524743 201802382172 694985120138130145
EM MESA
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS VIDAL FREITAS
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS VIDAL FREITAS
ADVOGADO
: MARCOS POGGIANELLA SALOMÃO - MG070532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542245449551809818<05@
2024/0302343-7 - EAREsp 2719273 Petição : 2025/0076195-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52115136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 19:17:08
Código de Controle do Documento: 7A595620-1669-476C-ACF0-C1A3EA9B9202